Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL POR MEDIDAS CAUTELARES. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTO CIBERNÉTICO E ESTELIONATO NA MODALIDADE FRAUDE ELETRÔNICA. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Os crimes objeto de investigação pela autoridade policial (art. 154-A, §§1o a 4o, art. 155, § 4o-B e art. 171, §2o-A, todos do CP) são conexos (art. 76, inciso III, do CPP), o que atrai a incidência da regra do art. 78, inciso II, alínea "b", do CPP, segundo a qual, no concurso de jurisdições de mesma categoria, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade - tendo em vista a equivalência de gravidade de crimes (art. 78, inciso II, alínea "a", do CPP).
2. Supondo-se, no caso concreto, a maior ocorrência de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, incide o disposto no art. 70, § 4o, do CPP, segundo o qual, em crimes dessa natureza cometidos mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima.
3. Residindo as vítimas identificadas no Distrito Federal, e não havendo inquéritos instaurados em relação a supostas vítimas residentes em outras Unidades da Federação, a competência para apreciação do feito é da justiça do DF. Além disso, como o juízo de Águas Claras foi o primeiro a conhecer do fato, encontra-se prevento para o julgamento dos demais (art. 78, inciso II, alínea "c", do CPP).
4. Recurso conhecido e provido.